Tribunal: STF
Processo: HC 226239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ednilson Tiecher opôs embargos de declaração em face de ato decisório por mim proferido que negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, a existência de contradição, ao apontar que a decisão embargada “reconhece que o policial militar rodoviário, ‘não se considera servidor público’, mas mantêm a causa especial de aumento de pena, por exercer uma função pública”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Nos termos expostos na decisão impugnada, “conforme prescrito pelo artigo 327, do Código Penal, considera-se funcionário público para fins penais, ainda que não se trate de servidor público, os que exercem função pública, caso ocorrente na espécie”. 



    Isso porque “o conceito de funcionário público para fins penais é mais amplo que o conceito de servidor público”. 



    Desse modo, a causa de aumento de pena prevista no art. 2º § 4º, II, da Lei 12.850/2013 não requer a condição de servidor público, mas sim a condição funcionário público, definida expressamente no Codigo Penal em seu artigo 327, e portanto, não há que se falar em hipótese de analogia.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente